Tribunal: STF
Processo: MS 33335
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-11-22
Data de publicação: 2016-11-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. RECÁLCULO DE VANTAGEM ECONÔMICA RECONHECIDA POR DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO (IPC DE MARÇO DE 1990 – 84,32%). VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA COISA JULGADA, DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS E DO DIREITO ADQUIRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos.



    II - A impetração volta-se contra ato do Tribunal de Contas da União que declarou a ilegalidade na percepção da vantagem IPC 84,32%, oriunda de decisão judicial proferida pela Justiça do Trabalho que tinha seus efeitos estendidos à nova relação instituída pelo sistema estatutário da impetrante. 



    III - A atual jurisprudência da Suprema Corte firmou-se no sentido de não configurar afronta à decisão judicial transitada em julgado, ato do Tribunal de Contas da União que reconhece modificações no estado de fato ou de direito. Precedentes.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.